Tribunal: TJPA
Processo: 0808579-73.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808579-73.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: M. N. Z.

PROCURADOR: MICHEL NUNES ZIGMANTAS

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08085797320198140000

EMBARGANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e M. N. Z.

ADVOGADO: MICHEL NUNES ZIGMANTAS (PROCURADOR) E ROGERIO LIMA COLARES (ADVOGADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÂO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO VERIFICADA. MÉTODO ABA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS CLINICAS CONVENIADAS POSSAM OFERECER TRATAMENTO, CONFORME PRESCRITO PELO MÉDICO DA EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO DA RECORRENTE.
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08085797320198140000

EMBARGANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e M. N. Z.

ADVOGADO: MICHEL NUNES ZIGMANTAS (PROCURADOR) E ROGERIO LIMA COLARES (ADVOGADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto contra
M. N. Z.

Diz a recorrente que: “No caso dos autos, a decisão recorrida deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte recorrente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento, razão pela qual o presente recurso possui o seu cabimento expressamente previsto no art. 1.022, parágrafo único, inciso II e art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil.

E mais, que “a autora age de má fé ao buscar atendimento particular sem a consulta da rede credenciada de seu plano de saúde, com todos os custos arcado pela Operadora. Mais grave ainda é que tal atendimento manifestamente contrário ao contrato celebrado e à legislação regente, está ocorrendo sob a chancela do Poder Judiciário, em detrimento de milhares de outros beneficiários que, em caso clínico semelhante ao da autora, recebem o devido atendimento dentro da vasta rede credenciada da Operadora. Tal situação não merece prosperar. Assim, se sopesarmos os danos à Operadora e ao menor, não há dúvidas de que o prejuízo à Operadora é muito maior, principalmente se considerarmos que a presente demanda poderá servir de azo ao ajuizamento de novas ações com o mesmo tema”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte contrária, que refutou as afirmações da Embargante, e requereu sua condenação em litigância de má fé.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08085797320198140000

EMBARGANTE:

UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº..... e M. N. Z.

ADVOGADO: MICHEL NUNES ZIGMANTAS (PROCURADOR) E ROGERIO LIMA COLARES (ADVOGADO)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Novamente, vem a embargante, discutir as mesmas razões, que levaram ao desprovimento do agravo interno.

Ora, na verdade, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso a embargante não alega omissão, contradição ou obscuridade, mas deseja, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Apesar da afirmativa da parte Embargante de que existem clinicas especializadas conveniadas, capazes de realizar o tratamento, o que já é de conhecimento desta relatora, não traz arcabouço comprobatório, capaz de convencer que as mesmas podem realizar o tratamento, com 20(vinte) horas semanais, conforme requerido pelo médico.

Como bem frisei no meu voto:
É certo que de toda sorte, a princípio cabe ao médico acompanhar seu paciente durante o procedimento e bem assim analisar o seu progresso. Evidente que sendo viável a alteração da terapia indicada, surtido o efeito esperado em número menor de sessão, o próprio profissional indicará a redução ou modificação do tratamento, podendo a menor ser então encaminhada a uma clínica da UNIMED, que realize o tratamento em menor número de sessões.

Portanto, caso a Embargante venha a comprovar que as clínicas conveniadas, podem atender a embargada, sem qualquer restrição quanto as horas dispendidas com o tratamento, a situação poderá vir a ser modificada

Nesse contexto, venhamos e convenhamos, o que objetiva realmente a parte Embargante é tão-somente o reexame da questão, com a interpretação que lhe seja mais favorável, o que impossível de ser veiculado, enfrentado e decidido através dos embargos de declaração, como já dito anteriormente.

Quanto a litigância de má fé, não antevejo tal situação.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2021